Tribunal: TJDFT
Processo: 0782044-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. PASSAGEIROS OBRIGADOS A CANCELAR A VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Companhias aéreas que atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. De acordo com a Resolução no 400 da ANAC, em seu art. 12, §1o, inc. II, é possível que haja alterações programadas pelo transportador, desde que comunicadas com antecedência mínima de 72 horas e possibilitados o reembolso integral ou reacomodação, à escolha do passageiro.
4. Não obstante tenha comunicado o cancelamento dos voos com 19 dias de antecedência, a ré deixou de oferecer alternativas de acomodação dos passageiros em outro voo – apesar da disponibilidade de voos pela Azul, também parceira da ré (ID 69135318, pág. 6) - forçando-os a pedir o reembolso.
5. Por essa razão e diante da impossibilidade de remarcação das férias e dos altos preços das passagens aéreas, os autores foram compelidos a cancelar a viagem de comemoração do aniversário de casamento (ID 69135322), circunstância que ultrapassa em muito a órbita do mero dissabor e configura o dano moral.
6. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 3.000,00 para cada autor) a título de dano moral se esse atende os critérios da justa reparação e é proporcional às circunstâncias dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.